Tribunal: TJSP
Processo: 1031824-48.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de exigir contas relativa à venda de imóvel em leilão, tendo como causa de pedir contrato de alienação fiduciária, sem qualquer discussão acerca dos encargos de financiamento bancário – Competência da 3a Subseção de Direito Privado desta C. Corte – Inteligência do artigo 5o, III, item III.3 da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça - Recurso não conhecido

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de exigir contas relativa à venda de imóvel em leilão, tendo como causa de pedir contrato de alienação fiduciária, sem qualquer discussão acerca dos encargos de financiamento bancário – Competência da 3a Subseção de Direito Privado desta C. Corte – Inteligência do artigo 5o, III, item III.3 da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça - Recurso não conhecido com remessa determinada a uma das C. Câmaras compreendidas entre a 25a e a 36a da Seção de Direito Privado.